Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737814-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SARAH ESTER DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazoar os embargos de declaração opostos por SARAH ESTER DA SILVA. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 18:43:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator